Tribunal: TJMT
Processo: 1003903-89.2020.8.11.0051
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003903-89.2020.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (EMBARGANTE), KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH - CPF: 734.714.709-30 (ADVOGADO), CLECIO FIORENTIN - CPF: 917.924.100-00 (EMBARGADO), JEFFERSON FIGUEIRA CAZON - CPF: 025.208.629-55 (ADVOGADO), ROBSON FERNANDO SEBOLD - CPF: 044.779.319-56 (ADVOGADO), ANDREIA IRNA SCHNEIDER MARX - CPF: 767.039.830-20 (ADVOGADO), GUILHERME AGOSTINHO FIORENTIN - CPF: 213.775.530-00 (EMBARGADO), JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 352.319.631-00 (EMBARGADO), KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH - CPF: 734.714.709-30 (ADVOGADO), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (EMBARGADO), ANDREIA IRNA SCHNEIDER MARX - CPF: 767.039.830-20 (ADVOGADO), CLECIO FIORENTIN - CPF: 917.924.100-00 (EMBARGANTE), GUILHERME AGOSTINHO FIORENTIN - CPF: 213.775.530-00 (EMBARGANTE), JEFFERSON FIGUEIRA CAZON - CPF: 025.208.629-55 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 352.319.631-00 (EMBARGANTE), ROBSON FERNANDO SEBOLD - CPF: 044.779.319-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS E, NO MÉRITO, INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA AO EMBARGANTE JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo regimental cível que deixou de apreciar pedido de concessão de justiça gratuita formulado pelo embargante, assim como os embargos anteriormente interpostos, caracterizando omissão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a ausência de manifestação expressa sobre o pedido de assistência judiciária gratuita configura omissão sanável por embargos de declaração; e (ii) se há elementos suficientes nos autos para concessão do benefício pleiteado, considerando a ausência de documentação atualizada e a não localização do embargante após diversas tentativas de intimação pessoal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o julgador ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4. Verificada a omissão no acórdão quanto à análise do pedido de justiça gratuita reiterada nas razões recursais, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei (REsp n. 2.216.425/MG).

6. Não tendo o embargante atendido às determinações judiciais para comprovar sua hipossuficiência financeira atual, mesmo após diversas tentativas de intimação, inclusive por oficial de justiça, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente providos para sanar omissão sem efeitos modificativos. Indeferido o pedido de concessão da justiça gratuita.

Tese de julgamento
: “1. A concessão do benefício da justiça gratuita exige comprovação suficiente da hipossuficiência, sendo a declaração firmada pela parte mera presunção relativa, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei. 2. A atuação da Defensoria Pública não implica, por si só, o deferimento automático do benefício, sendo indispensável a demonstração concreta da condição de insuficiência de recursos, nos termos da legislação processual civil.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 77, V, e 99, §§ 2o e 3o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.216.425/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 29.09.2025, DJEN 02.10.2025; STJ, AREsp no 2.987.757/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 29.09.2025, DJEN 02.10.2025; STJ, AgInt no REsp no 2.126.791/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 04.11.2024, DJEN 29.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por JOÃO ANTÔNIO DE OLIVEIRA em face do v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, nos autos do Agravo Regimental Cível no 1003903-89.2020.8.11.0051, oriundo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, relativo à ação de ressarcimento de danos causados em acidente de trânsito envolvendo apólice de seguro no 31-54-094.634 e sinistro ocorrido em 9 de maio de 2018, deixou de analisar os primeiros embargos de declaração anteriormente opostos pelo ora embargante, limitando-se a apreciar apenas os aclaratórios da parte adversa (cf. id. n° 287187879).

Em suas razões, o embargante afirma que apresentou apelação com pedido expresso de concessão de justiça gratuita, devidamente reiterado em todas as manifestações posteriores, comprovando sua hipossuficiência financeira por meio de documentos e declaração própria, porém o acórdão de ID no 281878398 não apreciou tal pleito, tampouco examinou os embargos de declaração anteriores (ID no 277599391), o que caracteriza omissão evidente e impede o esgotamento da prestação jurisdicional.

Sustenta que, embora o recurso de apelação tenha sido admitido e julgado mesmo sem o recolhimento das custas, não houve manifestação expressa sobre a gratuidade requerida, o que, conforme jurisprudência desta Corte deve ser interpretado como deferimento tácito, sobretudo porque nenhuma das decisões proferidas ao longo do processo exigiu comprovação adicional da capacidade financeira do embargante. Afirma que, ainda que não se reconheça a concessão tácita, faz jus ao benefício diante de sua renda mensal de R$ 2.006,45 como motorista profissional, inexistindo elementos que infirmem sua alegação de pobreza jurídica, devendo ser aplicado o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual eventual indeferimento deve ser precedido de intimação para comprovação da hipossuficiência.

Requer, por fim, o conhecimento e provimento dos presentes embargos para sanar a omissão identificada, com o reconhecimento do deferimento tácito da justiça gratuita ou, sucessivamente, o deferimento expresso do benefício, bem como a apreciação dos primeiros embargos não conhecidos, com efeitos infringentes, além da manifestação sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados (cf. id. n° 287187879).

Contrarrazões da embargada YELUM SEGUROS S/A juntada no id. n° 288409386.

Em despacho de id. n° 291100863, foi determinada a intimação do embargante para apresentar prova cabal e atualizada da declarada hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento do pedido de AJG.

A Defensoria Pública informou a impossibilidade de contato com o assistido e requereu sua intimação pessoal (cf. id. n° 295159382), sendo expedida carta de intimação via correio, que retornou com a informação "
destinatário ausente
" (cf. id. n° 301984875).

Em nova decisão (cf. id. n° 302411353), foi indeferido o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e julgados prejudicados os embargos de declaração.

Contra essa decisão, o embargante interpôs Agravo Interno (cf. id. n° 303337853), alegando nulidade por violação ao contraditório e ao art. 275 do CPC.

Em juízo de retratação (cf. id. n° 310123898), foi revogado a decisão anterior e deferido o pedido de intimação pessoal do agravante para comprovação da hipossuficiência, por oficial de justiça no endereço indicado pela Defensoria Pública.

Contudo, a diligência foi inicialmente realizada através do aplicativo WhatsApp (cf. id. n° 314649351), com resultado negativo, sendo posteriormente determinada a intimação por oficial de justiça (cf. id. n° 320061372).

A carta de ordem expedida para intimação pessoal do embargante retornou com certidão negativa, informando que o oficial de justiça não o encontrou no endereço indicado, tendo obtido informação de que o imóvel havia sido vendido há cerca de quatro meses (cf. id. n° 327029879).

Por fim, novamente intimada, a Defensoria Pública manifestou-se reiterando o pedido de gratuidade da justiça (cf. id. n° 330773361).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, verifica-se que o acórdão embargado (cf. id. n° 281878398), de fato, não se manifestou expressamente sobre o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo embargante JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA em suas razões recursais, configurando-se a omissão apontada.

Assim, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão, passando à análise do pedido de gratuidade da justiça.

A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, estabelece que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
". No mesmo sentido, o art. 99, §2o, do CPC dispõe que "
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
".

No caso em tela, o embargante apresentou, quando da interposição do recurso de apelação, documentos para comprovar sua hipossuficiência financeira, notadamente uma declaração de hipossuficiência e um contracheque datado de julho de 2022 (cf. id. n° 257614771, pág. 5/6), indicando renda mensal de R$ 2.006,45 (dois mil e seis reais e quarenta e cinco centavos), além de um bem móvel.

Contudo, considerando o lapso temporal decorrido desde a data de emissão desses documentos (3 anos), foi determinada a intimação do embargante para que apresentasse documentação atualizada comprovando sua situação financeira atual, providência que se mostrava necessária para a correta análise do pedido.

Apesar das diversas tentativas de intimação - por meio eletrônico, via correio e, por fim, pessoalmente por oficial de justiça -, conforme consignado no relatório, todas restaram infrutíferas.

Necessário consignar que a certidão do oficial de justiça (cf. id. n° 327029879) informa que o embargante não foi localizado no endereço indicado, tendo o atual proprietário do imóvel informado que adquiriu o local há cerca de quatro meses e desconhece o paradeiro do intimando. Ressalte-se que incumbe à parte manter atualizado seu endereço nos autos, conforme determina o art. 77, V, do CPC, sendo que o não atendimento a esse dever processual impossibilita a análise adequada do pedido de gratuidade da justiça.

Ademais, após insistir veementemente na necessidade de intimação pessoal do assistido, requerendo diligências específicas e provocando a movimentação da máquina judiciária com expedição de carta de ordem e deslocamento de oficial de justiça, o representante, diante do resultado negativo das diligências, simplesmente reiterou a documentação anteriormente apresentada, já considerada insuficiente e desatualizada.

Nesse contexto, considerando que o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita e não tendo o embargante atendido às determinações judiciais para comprovar sua atual situação financeira, mesmo após diversas tentativas de intimação, não há como acolher o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE

PRESUNÇÃO LEGAL. SÚMULA No 83/STJ.

1. A declaração de pobreza implica presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada se o magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Precedentes.

2. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei.

3. Recurso especial não conhecido.”

(STJ - REsp n. 2.216.425/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025.)

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481/STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

2. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita a pessoas físicas presume a insuficiência de recursos, podendo ser indeferida se houver elementos que infirmem essa condição. Quanto às pessoas jurídicas, a concessão do benefício depende da comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sem presunção de insuficiência, a teor da Súmula 481/STJ.

3. No caso, a decisão recorrida, ao indeferir motivadamente o benefício, baseou-se na ausência de comprovação da hipossuficiência, conforme elementos fático-probatórios dos autos, cuja revisão é vedada pela Súmula 7/STJ.

4. A incidência do enunciado sumular prejudica o exame do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional.

5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.”

(STJ - AREsp n. 2.987.757/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025.)

“CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPADOR. LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VALOR VULTOSO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção relativa pode ser afastada pelo magistrado quando encontrar, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício (CPC/2015, art. 99, §§ 2o e 3o).

2. No caso, o Tribunal a quo negou o pleito de justiça gratuita, sob o fundamento de que a parte ora agravada busca o ressarcimento de vultosos valores advindos de expurgos inflacionários, possuindo boa situação financeira, situação que impede a possibilidade de litigar sob o pálio da gratuidade.

3. Agravo interno provido, para o fim de afastar o benefício da justiça gratuita.”

(STJ - AgInt no REsp n. 2.126.791/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJEN de 29/11/2024.)

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e, no mérito,
INDEFIRO
o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo embargante.

Em razão da interposição do Recurso Especial (cf. id. n° 286543859), certifique-se a regular intimação das partes recorridas e, em seguida, remetam-se os autos à Vice-Presidência, com as homenagens de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025